Tribunal: TJES
Processo: 0016790-62.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016790-62.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO MICHEL BUTTER RODRIGUES e outros

APELADO: MARCOS VALERIO LAYBER DE JESUS e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DEFERIMENTO DE PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – O art. 103, do Código de Processo Civil, estabelece que a parte deve estar representada por Advogado para postular em juízo e o art. 104, do mesmo diploma legal, prevê que a postulação em juízo sem procuração, ou por instrumento inválido, é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. 2 – Constatada a irregularidade da procuração juntada aos autos e que o vício não foi sanado no prazo requerido pelos Apelantes, correta a sentença ao extinguir o feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. 3 – Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016790-62.2017.8.08.0035

APELANTES:
FABIO MICHEL BUTTER RODRIGUES, ANDREA ARAUJO SERRANO BUTTER

APELADOS
: MARCOS VALÉRIO LAYBER DE JESUS, GILSILENE ROSA

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 64-66, por meio da qual o MM Juiz, verificando a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, extinguiu o processo sem julgamento do mérito.

A petição inicial da presente ação foi instruída com uma procuração (fl. 06) que não foi assinada pelos Apelantes, mas por um terceiro a quem foram outorgados os poderes concedidos a procurador nomeado por procuração pública para representá-los perante a Caixa Econômica Federal.

A dinâmica da mencionada cadeia de procurações se deu da seguinte forma:

1º) os Apelantes (Fábio e Andrea) outorgaram poderes a Zenildo Silva Ferreira, por meio da Procuração Pública que está por cópia às fls. 07-08, para representá-los junto “
à Caixa Econômica Federal, Superintendência de Negócios, podendo abrir, movimentar e liquidar contas, prometer vender, vender, ceder e dar em alienação fiduciária ou em hipoteca em qualquer grau do imóvel constituído pelo LOTE n.º 01 [...] ; podendo ainda assinar escrituras de compra e venda ou de quaisquer naturezas, representar nas repartições pública, Federal, Estadual e Municipal”
. A mencionada Procuração Pública permitia, inclusive, o substabelecimento dos poderes recebidos;

2º) Zenildo Silva Ferreira substabeleceu os poderes recebidos para Genésio Batista Ferreira (fls. 09-10);

3º) Genésio Batista Ferreira firmou a procuração outorgada ao ilustre Advogado que subscreve a petição inicial, dando-lhe poderes para representar os Autores, agora Apelantes, em Juízo (fl. 06).

Na audiência de conciliação o douto Advogado dos Apelantes requereu a concessão de um prazo de
60 (sessenta) dias úteis
para a juntada de procuração, o que foi deferido pela MM Juíza.

O ilustre Advogado dos Apelantes deixou transcorrer o prazo de
60 (sessenta) dias úteis
sem trazer aos autos procuração outorgada pelos Apelantes.

A MM Juíza prolatou a sentença recorrida destacando que:

Muito embora o procurador detenha poderes para agir em nome dos outorgantes nos atos de disposição do imóvel em voga, inviável que a procuração conferida ao advogado para representação processual dos autores neste feito seja assinada exclusivamente pelo procurador.

Digo isto, pois a procuração de fl. 06, conferindo poderes “ad judicia et extra” ao advogado Dr. Willy de Fraipont, foi assinada exclusivamente pelo outorgado Genésio Batista Ferreira Júnior, procurador habilitado para gerir e/ou dispor do imóvel em nome dos requerentes perante a instituição financeira.

Em situações como a que se apresenta, o Código de Processo Civil recomenda a intimação da parte para regularizar a petição inicial (art. 10 e 321, CPC), porém, constato que referido ato já foi praticado no processo, considerando que os autores, juntamente com o advogado, comparecerem na audiência de conciliação, oportunidade em que foi conferido o prazo de 60 (sessenta) dias úteis para a regularização processual dos requerentes.

Não obstante isso, a certidão de fl. 63-v declarou que a procuração não foi juntada ao apostilado pelas partes e/ou procurador habilitado, impedindo com isso a análise de mérito da presente ação.

Seguiu-se o presente recurso no qual os Apelantes (fls. 77-82) pugnam pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) a procuração pública outorgada, que está às fls. 07-08, concede poderes ao Sr. Zenildo para representá-los perante as “repartições públicas, Federal, Estadual e Municipal”, concedendo poderes, inclusive, para substabelecer; 2º) considerando que foi feito o substabelecimento e que existiam poderes de representação perante repartições públicas, o que engloba o Poder Judiciário Estadual, a representação está perfeitamente constituída; 3º) a determinação feita em audiência para apresentar procuração no prazo estabelecido, por um infortúnio não conseguiu ser cumprida à tempo, por se estar no meio da pandemia da Covid 19; 4º) a ausência de procuração é vício sanável, mesmo depois da sentença.

O art. 103, do Código de Processo Civil, estabelece que a parte deve estar representada por Advogado para postular em juízo e o art. 104, do mesmo diploma legal, prevê que a postulação em juízo sem procuração, ou por instrumento inválido, é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

A doutrina ressalta que:

Capacidade postulatória
. Considerando que o advogado se encontra investido de capacidade postulatória (art. 1º do EOAB) e que esta
é pressuposto de constituição do processo
, em relação ao autor, a atuação do profissional em juízo é condicionada à juntada da procuração, como instrumento do mandato, provando a outorga de poderes para representar a parte. Esse documento é indispensável à propositura da ação e à apresentação da contestação, exceto no que se refere aos atos urgentes, como o ajuizamento da ação para evitar a ocorrência da prescrição, quando o advogado é autorizado a atuar sem a procuração, na forma disposta no art. 104, que deve ser juntada posteriormente, sob pena de o ato praticado ser considerado ineficaz. (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

O Código Civil estabelece que:

Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato.

Como mencionado, a procuração que acompanhou a petição inicial não foi subscrita pelos Apelantes, mas por terceiro que tinha sido constituído procurador para tratar de questões do imóvel junto à Caixa Econômica Federal e “
nas repartições pública, Federal, Estadual e Municipal”
.

Apesar da procuração dar poderes a este terceiro para atuar “
nas repartições pública, Federal, Estadual e Municipal
” a outorga de procuração
ad judicia
não pode ser compreendida como atuação junto a tais repartições.

Ademais, o próprio Advogado dos Apelante requereu a concessão de
60 (sessenta) dias úteis
para a juntada de procuração, o que foi deferido pela MM Juíza, mas manteve-se inerte.

O prazo requerido e concedido pela MM Juíza, ou seja,
60 (sessenta) dias úteis
, era suficiente para que a procuração fosse juntada aos autos, mesmo que se considere o período da pandemia da Covid 19.

Assim, constatada a irregularidade da procuração juntada aos autos e que o vício não foi sanado no prazo requerido pelos Apelantes, correta a sentença ao extinguir o feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. I. A irregularidade da representação processual é vício que pode ser sanado, por meio da oportunização em prazo razoável, em observância ao princípio da cooperação. II. Não obstante ser comum a representação da parte por diferentes causídicos perante as diversas instâncias, por motivo de localidade e especialidade, tal ocorrência não se traduz na suposição de que os causídicos possuem a outorga para atuar em todos os processos. A lei processual, a rigor, exige a regularidade de representação em juízo em cada uma das lides de forma individualizada. III. Recurso conhecido e improvido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010147-35.2022.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 09/11/2023)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. DESCUMPRIDA A DETERMINAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO. IMPROVIDO.
1. Segundo o STJ “Conforme preceitua o artigo 76, § 2º, I, do CPC/15, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/15), não regulariza o vício da representação processual.” (AgInt no AREsp 1765139/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021). 2. A recalcitrância da parte em sanar o vício da falta de instrumento de mandato que teria outorgado poderes de representação ao advogado subscritor do recurso, repercute no esvaziamento completo da capacidade postulatória dele. À luz dessa premissa é intuitivo concluir, de acordo com a orientação desta e. Corte, que os recursos sob exame não ultrapassam o crivo da admissibilidade, por irregularidade de representação processual. 3. Agravo interno conhecido, mas não provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0004097-03.2018.8.08.0038, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Data: 13/11/2023).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)